Tribunal: TJDFT
Processo: 0000402-16.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000402-16.2008.8.07.0007 RECORRENTE: CESAR CABRAL DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO LEGAL. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA. I - O recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia é dotado de efeito suspensivo em relação ao julgamento, segundo o art. 584, § 2o, do CPP. II - Não há excesso de linguagem quando a decisão de pronúncia se limita a demonstrar a presença da materialidade e dos indícios de autoria, diante da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, do CP). III - A pronúncia julga admissível ou não a imputação constante da denúncia e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito, vigorando nesta fase o princípio in dubio pro societate. IV - Deve a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP. V - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito. VI - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 413, § 1o, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando ser nula a sentença de pronúncia por linguagem deficiente, ao argumento de que na sentença de pronúncia deveria ter sido avaliada tanto a presença como a ausência dos elementos que indicassem o dolo. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior acerca da competência do Conselho de Sentença para exame da presença dos elementos subjetivos do tipo penal. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DOLO EVENTUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para admissão do recurso especial com base no art. 619 do CPP, a omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição devem ser notórias, ou seja, imprescindíveis para o enfrentamento da questão nas Cortes superiores. Não é o que se verifica nestes autos, tratando-se, pois, de mero inconformismo da parte. Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação utilizada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, devendo ser considerada a conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum, como ocorre in casu. 2. No que se refere à desclassificação da conduta, convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça deve ser mantido, na medida em que as circunstâncias fáticas traçadas no aresto impugnado permitem submeter a acusação ao crivo do Conselho de Sentença, tendo em vista que o agravante, após ingerir bebida alcoólica, estava conduzindo veículo automotor acima da velocidade máxima da via e, embriagado, invadiu a contramão, tendo perdido a direção do veículo e, assim, colidido com o carro da vítima, que, ferida, precisou submeter-se a cirurgia, a qual, posteriormente, culminou em sua morte. 5. "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal" (AgRg no AREsp 1166037/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 6. Ademais, confrontar o caso dos autos com outro, conforme pretende o agravante, com o fim de afastar o dolo eventual e obter, assim, a desclassificação do delito para a forma culposa, encontraria óbice na Súmula 7 do STJ, incabível na presente via. Noutro giro, decisão anterior, em processo supostamente análogo ao presente, não vincula o magistrado em outros feitos, os quais são analisados de acordo com o caso concreto, observado o princípio do livre convencimento motivado do julgador. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 1633337/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017